Tribunal: TJES
Processo: 0003444-97.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003444-97.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THYAGO EVANGELISTA DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR D
O
DEFENSOR DATIV
O. NECESSIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 13 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.771 dias-multa, à razão mínima.

A corré foi condenada pelos mesmos crimes, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06 (colaboração premiada), à pena de 6 anos e 14 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 827 dias-multa.

Conforme a denúncia, no dia 08/11/2023, na Rodovia Gether Lopes de Farias, bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina/ES, a corré processual foi abordada por policiais militares em atitude suspeita, e, durante a revista, foram encontradas em sua posse 31 pedras de crack, embaladas para venda, além de um celular.

Aponta o Ministério Público que ela realizava o transporte e a venda dos entorpecentes por ordens do ora apelante, com quem mantinha vínculo estável para a prática do tráfico. Relata-se que a acusada admitiu à polícia atuar como “olheira” e transportadora a mando do recorrente, conhecido dos órgãos de segurança por envolvimento com tráfico, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio.

Os réus, segundo a acusação, mantinham associação criminosa com estabilidade e divisão de tarefas, na qual o recorrente exercia função de liderança e a corréu executava o transporte e a comercialização direta das drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) verificar a existência de nulidade na busca pessoal realizada na corré, por ausência de fundada suspeita; (2) aferir a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelos crimes imputados; (3) analisar a legalidade da dosimetria da pena, com ênfase nas penas-bases acima do mínimo legal; (4) examinar o cabimento da fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
de n
ulidade das provas derivadas da busca pessoal realizada na corré, por ausência de fundada suspeita
.

A busca pessoal realizada na corré Claudiana encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal. A abordagem foi motivada por atitude suspeita da abordada, em local notoriamente marcado pela venda de entorpecentes, e com tentativa de evasão ao avistar os policiais.

A diligência policial foi fundamentada em situação de flagrante e amparada em diligência prévia. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a legalidade da busca pessoal em crimes permanentes, quando houver fundada suspeita.
Preliminar rejeitada.

Mérito

Sobre o pedido de absolvição dos crimes por insuficiência de provas.

9. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas nos autos por meio do auto de apreensão, auto de constatação, laudo químico definitivo e boletim de ocorrência.
10. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e do policial civil responsável pela investigação reforçam a narrativa ministerial, revelando que a corré atuava por ordens do apelante, conhecido pela prática reiterada de tráfico de drogas na região.

11. A corré, ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou transportar drogas sob ordens do réu, recebendo entorpecentes como forma de pagamento, e confessou expressamente o transporte das 31 pedras de crack no dia dos fatos.
12. A negativa isolada do recorrente não encontra amparo nas demais provas produzidas, sendo insuficiente para afastar a autoria delitiva.

13. A jurisprudência do STJ admite a condenação por tráfico e associação para o tráfico mesmo sem posse direta da droga, desde que evidenciado o vínculo estável entre os agentes e a divisão de tarefas, como no caso dos autos.

No que diz respeito ao pedido de fixação das penas-base no mínimo legal.

14. A fixação das penas-bases acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, com destaque para a “culpabilidade acentuada” do apelante, seu papel de liderança na associação criminosa, aliciamento de pessoa em situação de rua e dependência química, seus “péssimos antecedentes”, possuindo extenso histórico criminal, circunstância que reforça seu envolvimento com o tráfico de drogas e a prática reiterada de delitos, além da natureza das drogas apreendidas.

15. O julgador não está vinculado a um critério quantitativo rígido para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, desde que observadas as circunstâncias judiciais e motivação idônea, como verificado no caso concreto.

Acerca do pedido de
arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

16. Considerando a nomeação do defensor dativo, é devida a fixação de honorários pela atuação em segundo grau.

17. O valor arbitrado de R$ 880,00 mostra-se razoável e proporcional à complexidade da causa e à qualidade da atuação, ainda que a tabela da OAB seja apenas referencial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003444-97.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THYAGO EVANGELISTA DE MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVERTON LUIS DA SILVA FAVARO - ES27374

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
THYAGO EVANGELISTA DE MOURA
, contra a sentença de id. 16148180, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a denúncia ministerial e condenou o acusado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
(arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06),
em concurso material
(art. 69, do CP), às penas de 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.771 (um mil, setecentos e setenta e um) dias-multa, à razão mínima.

Registra-se que a corré CLAUDIANA DE JESUS SOUZA, foi condenada pela prática dos mesmos crimes, porém, com aplicação do redutor do artigo 41 da Lei nº 11.343/06 (colaboração premiada), às penas de 6 (seis) anos e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa (sentença id. 16178180). Intimada pessoalmente da sentença condenatória, a ré não manifestou interesse em recorrer (id. 16148184), assim como o advogado constituído, devidamente intimado da decisão, não interpôs recurso, conforme esclarecido na certidão id. 16335779.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
suscitada pela defesa,
referente

a
nulidade das provas derivadas da busca pessoal realizada na corré Claudiana de Jesus Souza, por ausência de fundada suspeita, em afronta ao art
igo
244, do C
ódigo de Processo Penal
.

Entretanto, os autos demonstram que a abordagem foi justificada pelo
comportamento suspeito da corré
, em local conhecido pela intensa movimentação do tráfico. Ela foi visualizada colocando a mão nos bolsos da jaqueta e tentando evadir-se ao avistar a equipe policial.

A atuação dos policiais, portanto, foi pautada em
diligência prévia
e em situação de flagrante delito, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pela aborgaem, e encontra sim, amparo no artigo 244 do Código de Processo Penal, e na jurisprudência pacífica do STF e STJ, que admitem busca pessoal diante de fundada suspeita em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao mérito.

Neste tópico, a defesa
requer:

[
1
] a absolvição do acusado, por insuficiência de provas;

[2]
a revisão da dosimetria, com o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal;

[3]
o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que,
no dia 08/11/2023, na Rodovia Gether Lopes de Farias, bairro Carlos Germano Naumann, naquela Comarca de Colatina/ES, a corré Claudiana foi abordada por policiais militares, em atitude suspeita, e, durante revista, foram localizadas em sua posse, 31 pedras de crack, embaladas e prontas para comercialização, além de um aparelho celular.

Segundo o Ministério Público, Claudiana realizava o transporte e a venda dos entorpecentes, a mando do recorrente, com quem mantinha vínculo estável para a prática do tráfico de drogas na localidade. Aponta-se que Claudiana teria admitido, em sede policial, atuar como “olheira” e transportadora, sob ordens d apelante, conhecido dos órgãos de segurança pública, por envolvimento com o tráfico, porte de arma e tentativa de homicídio.

Ainda de acordo com a acusação, os acusados associaram-se de forma estável e permanente para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico ilícito de drogas, integrando uma organização criminosa com divisão de tarefas, na qual o recorrente exerceria a função de liderança, e a corré, a de execução direta.

Passo a análise.

Quanto ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas nos autos, através do
auto de apreensão (fls. 9/10)
,
auto de constatação de substância entorpecente (fl. 11)
,
boletim unificado (fls. 12/15), laudo químico (
i
d. 16147573),
e pela prova oral colhida
, com destaque para as declarações prestadas p
elos
policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado,
onde
narraram como se deu a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Em juízo, os policiais militares
Rodrigo Bromatti
e
Guilherme de Oliveira Lima,
confirmaram que a corré
Claudiana
foi abordada em atitude suspeita, e que era conhecida por transportar entorpecentes sob ordens de “
TH
”, nome pelo qual o recorrente é conhecido na região (id. 16148150). O policial civil
Claudemir Lizardo,
afirmou que investigações da
DENARC,
já apontavam o apelante como fornecedor das drogas para Claudiana.

Outrossim, a corréu Claudiana, sob o crivo do contraditório, confessou que transportava drogas sob ordens do recorrente, e que recebia entorpecentes como pagamento, confirmando inclusive o transporte das 31 pedras de crack no dia da prisão.

A versão do apelante, que negou conhecer Claudiana, e alegou perseguição policial, não se sustenta diante do conjunto robusto de provas, sendo
mera negativa isolada
.

O vínculo entre os réus revela relação
estável e permanente
, com divisão de tarefas, preenchendo os requisitos dos artigos
33
e
35
da Lei de Drogas. A jurisprudência do STJ admite a condenação por tráfico e associação, ainda que a droga não esteja na posse direta do agente, desde que comprovado o vínculo associativo, como no caso em apreço.

Importante salientar, por oportuno, que não há razão para se duvidar da palavra dos policiais ouvidos nos autos, uma vez que não foram carreadas provas, tampouco indícios, de que eles tenham interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando um inocente. Além do que, seus depoimentos foram prestados na fase judicial e encontram respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Dessa forma, não há que se cogitar em absolvição das condutas.

Noutro norte, no que se refere às penas-base aplicadas
, verifico que elas foram estabelecidas acima dos seus mínimos legais, ou seja, 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa (em relação ao crime de tráfico de drogas), e 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e multa (em relação ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes), o que se justificou em razão da “
culpabilidade acentuada”
do apelante
, especialmente pelo papel de liderança e, pelo aliciamento de pessoa, em situação de rua e dependência química, dos seus “péssimos antecedentes”, possuindo extenso histórico criminal, circunstância que reforça seu envolvimento com o tráfico de drogas e a prática reiterada de delitos, além da natureza das drogas apreendidas.

Nesse ponto, saliento que não há de se falar em vinculação do Julgador, a um
quantum
para cada dado de reprovabilidade reconhecido na primeira fase da dosimetria. Os patamares mencionados, ao que julgo, justificam-se fundamentalmente pelo concreto desvalor da ação.

Por fim,
q
uanto aos honorários advocatícios
, considerando a nomeação do Dr. EVERTON FÁVARO, OAB/ES 27.374, como defensor dativo do apelante, arbitro-lhe, pela atuação em segundo grau, o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), atualizáveis e corrigidos a partir da data deste julgamento, compatível com o trabalho desenvolvido e o grau de complexidade da peça apresentada (razões).

Cabe ser acrescentado que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, é uma referência da remuneração paga aos advogados pelos atos que praticarem, porém, não vinculam a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Arbitro honorários advocatícios pela apresentação de razões recursais, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), para o defensor dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.